Tribunal: TJMT
Processo: 1011663-53.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011663-53.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), GO MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP - CNPJ: 05.862.967/0001-04 (AGRAVADO), VINICIUS GONTIJO BARBOSA - CPF: 709.349.081-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO AMERICO DOS SANTOS - CPF: 270.798.801-49 (AGRAVADO), RAPHAEL CRISTALDO BARROS - CPF: 017.393.991-02 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS BARROS - CPF: 257.811.031-04 (AGRAVADO), JULIANA GONTIJO BARBOSA - CPF: 692.565.941-53 (AGRAVADO), ANDERSON DENIS MARTINAZZO - CPF: 018.971.001-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL ––EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DECADÊNCIA —
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Myrian Pavan Shenkel
, que nos autos da Execução Fiscal nº. 8180-91.2012.811.0037,
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, oposta por
GO MÓVEIS E ELETRO LTDA. – EPP E OUTROS
, a fim de reconhecer a decadência parcial dos débitos cobrados, relativos aos fatos geradores que ocorreram entre 06/2005 a 12/2005.

Como causa de pedir recursal, aduz que houve equívoco na
decisum
agravado quanto ao marco inicial do prazo para o lançamento de ofício, uma vez que deveria ter se utilizado a data do vencimento da obrigação tributária.

Alega que não há que se falar em decadência no presente caso, quanto ao fato gerador ocorrido em dezembro de 2005, haja vista que seu vencimento somente se deu em 10/01/2006, momento em que se configura a omissão do contribuinte e que se torna possível ao fisco efetuar o lançamento, de maneira que o prazo decadencial somente teve início em janeiro de 2007.

Sustenta que o marco inicial do quinquênio estabelecido pelo art. 173, I, do CTN, só teve início no primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento do fato gerador, ou seja, em 01/01/2007, e tendo este sido definitivamente constituído em 26/04/2011 (conforme data constante na própria CDA) não se configurou a decadência entendida pelo juízo.

Ao final, requer a reforma da decisão impugnada, para que seja afastada a ocorrência da decadência quanto ao fato gerador ocorrido em 12/2005.

O efeito suspensivo foi concedido, conforme decisão. [id. 1259812]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 1436313]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 1529396]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, oposta por
GO MÓVEIS E ELETRO LTDA. – EPP E OUTROS
, a fim de reconhecer a decadência parcial dos débitos cobrados, relativos aos fatos geradores que ocorreram entre 06/2005 a 12/2005.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
GO MÓVEIS E ELETRO LTDA - ME e OUTROS
, na qual visa o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 354.408,99
(trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos), inscritos na
CDA nº 20121767
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à decadência do crédito referente a 12/2005, com vencimento em 10/01/2006.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional no que se refere à decadência estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, aliás, tem aplicação o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Convém registrar, aqui, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4 -
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
. 5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.

(TJMT - Ap 135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS
, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. [...]
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal
. Recurso provido em parte.
(TJMT – RAC - N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, Ap 44716/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Partindo dessa premissa, conforme se denota da CDA nº 20121767,
o lançamento possui fato gerador em 12/2005
–
vencimento em 10/01/2006
–, cujo prazo inicial é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2007
. Por outro lado, a constituição do crédito foi em
26/04/2011
, conforme informações extraídas da CDA discutida nos autos.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (
01/01/2007
) e a data da constituição do crédito tributário (26/04/2011) não houve o prazo decadencial do crédito tributário.

Logo, não há que se falar em decadência do crédito tributário em relação ao tributo com fato gerador em 12/2005 – vencimento em 10/01/2006 , uma vez que não decorreu o prazo quinquenal entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito, razão pela qual o
decisium
deve ser reformado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para afastar a decadência do crédito tributário com fato gerador de 12/2005 – vencimento em 10/01/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020